Tribunal: TJDFT
Processo: 0705907-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DISCRICIONARIEDADE. UNIFICAÇÃO. NECESSIDADE. PENA POR CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO INDULTO.
1. Presente condenação por crime impeditivo em cumprimento, incide a vedação prevista no parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, que estabelece em seu caput que, para a análise do indulto, as penas de crimes diversos devem ser unificadas, sendo vedada a apreciação separada das respectivas condenações. Assim, não importa para o efeito de concessão de indulto se o crime impeditivo foi cometido em concurso ou em contextos diversos.
2. O Decreto n. 11.302/2022 é taxativo ao vedar o indulto natalino ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo. Assim, diante do não cumprimento do requisito objetivo – já que o recorrente ainda cumpre penas pelos crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa – inviável o deferimento do indulto ao caso.
3. Recurso não provido.